Tribunal: TJES
Processo: 5006157-66.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Assistência Judiciária Gratuita; Citação
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006157-66.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: ARILDO SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006157-66.2023.8.08.0011

RECTE.: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECDO.: ARILDO SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. CONTRATO POR LONGO PERÍODO. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6435036. Contrarrazões Id. 6435040, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6435036), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Por essa razão, rejeito a preliminar de ausência de impugnação específica suscitada pelo Recorrido em contrarrazões, porquanto é perfeitamente possível extrair do recurso as razões recursais que se opõem à sentença vergastada. Ademais, a retomada a pontos já apresentados na defesa não prejudica o recurso.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6435034), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, para condenar o réu ao depósito em conta vinculada em nome da parte autora do FGTS, com juros de mora desde a citação e correção monetária devida desde a data de cada depósito não efetuado, aplicando-se ao caso a prescrição quinquenal.”

Trata-se de ação sob argumento que o recorrido foi contratado como temporária para trabalhar como motorista, mas tal contrato seria nulo, pois trabalhou por longo período, razão pela qual requereu a nulidade dele e pagamento do FGTS.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o juízo de origem não analisou documento juntado em contestação que comprova o motivo de admissão do recorrido de forma temporária e que a sentença não foi fundamentada. Além disso, o mérito do ato administrativo é insuscetível de ser analisado pelo Poder Judiciário.

Pois bem. Com efeito, entendo que razão não assiste ao recorrente, no que tange ao direito do pagamento do FGTS pela prestação dos serviços pelo recorrente. Entendo que a nulidade do contrato de trabalho exercida pelas partes é medida que se impõe, em razão da sua prorrogação ilegal, devendo ser reconhecido o direito ao recebimento do FGTS pelo autor, ora recorrido.

Insta frisar que o C. STF exige que os seguintes requisitos para que sejam consideradas válidas as contratações temporárias: “a) casos excepcionais que estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários e permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da administração” (RE 658026, Rel. Min. Dias Tóffolli, Tribunal de Pleno, Julgamento: 09.04.2014, Publicação: 31.10.2014), o que não se observa na função de motorista desempenhado pelo autor e pelo prazo anotado nos autos. Destaco ainda a orientação firmada pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 765.320, julgado, em 15.09.2016, sob o regime de repercussão geral.

No caso em tela, o recorrente foi contratado para o desempenho da função de motorista, com repetidas e sucessivas contratações temporárias desde 25/02/2013 (Id. 6434917), ainda que tenha começado a laborar muito tempo antes, em regime de contratação temporária, sem observância da obrigatoriedade do concurso público, em desacordo com o art. 37, incisos V e IX da Constituição Federal. Ainda que se considere o documento acostado pelo recorrente em contestação (Id. 6434928) com a atuação do autor, vê-se que o recorrido trabalhou durante quase 09 anos no mesmo setor e na mesma função, situação que refoge dos requisitos de temporalidade e excepcionalidade previstos para justificar a contratação temporária.

Por fim, destaco que é entendimento consolidado tanto do STF quanto do STJ que o controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos poderes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)